Tribunal: TJPA
Processo: 0807210-85.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807210-85.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO ALVES VERA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados.

2. Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo.

3.
In casu
, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincuimboiu.

4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO ALVES VERA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
que julgou improcedente a ação (Num. 9017592).

Na exordial, a parte autora afirma que percebe benefício de aposentadoria e teria sido surpreendida com descontos mensais referentes a suposto contrato de mútuo na modalidade consignado celebrado com o Banco réu sob o nº.
928101871
, no valor de
R$ 703,33
, a ser pago em 58 parcelas de R$
23,21
, cujo início ocorreu na competência
03/2012
. Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A instituição financeira requerida apresentou contestação tempestivamente (Num. 19041436), em que a arguiu preliminar de perda do objeto, tendo em vista que já teria ocorrido a exclusão do contrato de mútuo.

Arguiu, ainda, preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação e, por conseguinte, ausência de ato ilícito ensejador de reparação por dano moral e indenização por dano material.

Asseverou a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requereu a improcedência da ação.

O Juízo, de 1º Grau proferiu decisão interlocutória (Num. 9017586) em que determinou ao autor a juntada dos extratos bancários da conta corrente de sua titularidade no período, a fim de averiguar acerca da disponibilização do montante objeto do contrato de mútuo e sua utilização. Determinou ao requerido a apresentação de prova documental acerca da validade da celebração do contrato.

A parte requerida manifestou interesse na realização de audiência (Num. 9017589).

Por sua vez, a parte autora apresentou manifestação em que reiterou as alegações formuladas na petição inicial e requereu o julgamento antecipado da lide (Num. 9017591).

O Juízo de origem julgou improcedente a ação, ao fundamento de que a parte autora não apresentou extratos bancários, motivo pelo qual não teria se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 9017592):

Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução
. do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, em face da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios da parte ré, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3.º, do CPC).

Inconformado, o consumidor interpôs apelação (Num. 9017595) em que defendeu ser ônus da instituição financeira a apresentação do instrumento contratual e demais documentos, a fim de provar a validade da contratação.

Alega que incumbe a instituição financeira a apresentação do comprovante de transferência eletrônica – TED do montante objeto do contrato de mútuo.

Asseverou que a fraude na contratação decorreu do não cumprimento pela instituição financeira das disposições do Código de Defesa do Consumidor relativas a segurança.

Aduz que o ato ilícito se afeiçoa configurado e a reparação moral e indenização por dano material são consequências lógicas de tal constatação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença apelada e julgar procedente a ação nos termos da petição inicial.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (Num. 9017600) em que defende a manutenção da sentença, alegando que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Determino a inclusão do feito para julgamento em plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação em que o consumidor defendeu a contratação fraudulenta de relação jurídica de mútuo na modalidade consignada com desconto em seus proventos de aposentadoria.

O Juízo de 1º Grau concluiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pois não apresentou extrato bancário, a fim de provar que não lhe foi disponibilizado o montante objeto do contrato de mútuo.

Adianto que a sentença merece reforma, na medida em que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve desconto em seus proventos de aposentadoria, sendo ônus da instituição financeira a apresentação do instrumento contratual e do comprovante de transferência bancária, do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a Jurisprudência se alinha no sentido de que incumbe ao consumidor apresentar extrato da previdência social que demonstra os débitos alegadamente fraudulentos, a fim de transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental da relação jurídica, notadamente cópia do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta – TED do montante objeto da relação mutuária.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

No caso em apreço, imperioso ressaltar que a instituição financeira NÃO apresentou prova documental, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de provar a validade da contratação, motivo pelo qual a sentença merece reforma para julgar procedente a ação e reconhecer a ocorrência do ato ilícito.

Uma vez constatada a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado na contratação fraudulenta da relação de mútuo, cumpre analisar os pedidos de condenação da instituição financeira a reparação dos danos morais e indenização por danos materiais, tendo em vista que a causa se apresenta madura para julgamento.

Quanto ao dano material, com a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, ressalto que não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que o recurso do consumidor deve ser provido, pelos motivos que passo a expor.

A falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, o autor é idoso, iletrado, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um ancião, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, os precedentes desta Corte têm fixado a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para casos análogos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, a ativação dareservademargemconsignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “ad

(11314780, 11314780, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-27, Publicado em 2022-10-04).

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e voto pelo seu
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a ação ajuizada pelo consumidor para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora de acordo com as súmulas 54 e 362 do STJ, bem como condenar a instituição financeira a reparação dos danos materiais sofridos pelo consumidor, com repetição do indébito em dobro, nos termos da fundamentação.

Inverto o ônus da sucumbência, para condenar a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023